Tribunal: TJDFT
Processo: 0750255-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PARALISIA CEREBRAL. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA.
I. A equoterapia não é prevista no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para o tratamento de paralisia cerebral e assim não é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos termos do artigo 10, § 12, da Lei 9.656/1998.
II. À falta de demonstração da eficácia da equoterapia “à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas”, ou de recomendação da Conitec ou de “órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional”, não pode ser imposta a sua cobertura com fundamento no § 13 do artigo 10 da Lei 9.656/1998.
III. Agravo de Instrumento desprovido.